Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE ANALISADAS NO DECISÓRIO OBJURGADO. TESES SUPERADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A questão afeta à suposta omissão diz respeito à mera irresignação da embargante acerca da preclusão temporal e da prorrogação da competência operada com a não apresentação de embargos à execução no prazo legal, e não sobre eventual inobservância de matérias postas no agravo quando da prolação do acórdão embrionário, a arrefecer a alegação de vicissitude elencada no art. 1.022 do Código de Ritos. Como cediço, por não se tratar de matéria de ordem pública, a competência territorial (e, portanto, relativa) deve ser suscitada no momento processual adequado (art. 917, IV, do CPC), sob pena de a parte suportar o ônus de não ter se desimcumbido de tal encargo, com a estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis).
2. De mais a mais, observo que as demais questões postas nos embargos enveredam sobre matéria de ordem pública, evocadas pela embargante com tal destaque, mas que foram devidamente analisadas no decisório prolatado por este órgão fracionário e, portanto, não comportam reapreciação nesta sede, apenas com o argumento de que são cognoscíveis de ofício, por ausência de previsão normativa que autorize a interposição de recurso de embargos com referido fundamento, sem a identificação das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3. O decisório objurgado abordou a matéria posta no recurso, explicitando as razões de decidir suficientes ao deslinde da controvérsia, em observância ao disposto no art. 489, 1o, IV, do Código de Ritos. Assim, tendo havido o enfrentamento das teses recursais por esta Corte, de forma contrária à pretensão posta no agravo de instrumento, cabe à parte irresignada, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do STJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.